Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721309-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDOS: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, MARIA EUNICE DA SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DE 2012 A 2018. CONTEMPLADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA RESTRITA. VALORES DE 2011. NÃO CONTEMPLADOS. EXCLUSÃO DA PLANILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL CORRETO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente os cálculos da Contadoria e agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. A parte agravante, no agravo interno, limita-se a reproduzir argumentos outrora expendidos. Assim, possível o julgamento conjunto, pois as matérias de ambos os recursos se confundem. 3. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente o título exequendo, não podendo ir além dos limites nele traçados. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489 e 1.022, ambos Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acordão impugnado e, por esse motivo, incorreu em omissão, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003